Tribunal: TJBA
Processo: 8001869-34.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001869-34.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS NOVAIS MUNIZ

Advogado(s)
:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO PELO RITO COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA.
ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL.

I – Na origem, trata-se de ação pelo rito comum, tendo esta sido patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo certo que esta requer, em sede de recurso de agravo interno a condenação do

Estado da Bahia e do Município de Aracatu, solidariamente, nos honorários advocatícios sucumbenciais;

II – Decisão monocrática que nega a possibilidade de condenação do Estado da Bahia nos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Impossibilidade. Súmula 421 do STJ. Confusão patrimonial;

III – Interposição de agravo interno insurgindo-se unicamente na possibilidade de condenar o Estado da Bahia na verba sucumbencial. Agravo interno a que se nega provimento;

IV – Possibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais quando a atuação da Defensoria Pública se der face a ente federativo diverso do qual é parte integrante. Tema 129 do STJ. Ausência de confusão patrimonial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de apelação
nº 8002158-48.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
O ESTADO DA BAHIA,
e como apelado o
CARLOS NOVAIS MUNIZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.